Tribunal: TJBA
Processo: 8182197-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182197-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE SANTOS BRANDAO

Advogado(s)
:
HUDSON BRANDAO MARINHO

APELADO: MAXIMA CONSULTORIA DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. REFORMA DA SENTENÇA.
PARCIAL
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cleonice Santos Brandão contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido vítima de fraude consistente no “golpe da falsa portabilidade”, promovido pelas empresas Maxima Consultoria e FXD Consultoria, atuando como correspondentes do Banco Bradesco. O juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva da Maxima, e, quanto ao mérito, imputou culpa exclusiva à consumidora, sob o argumento de que ela conscientemente contratou empréstimo com intuito de lucro, rompendo o nexo causal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da contratação do empréstimo consignado firmado com o Banco Bradesco S.A., impugnada por vício de consentimento e ausência de manifestação de vontade, além da responsabilidade das Rés por fraude perpetrada no contexto de relação de consumo e a consequente obrigação de indenizar e restituir valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica se insere no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva.
4. Restou demonstrado que a Autora foi induzida em erro por empresas intermediárias, que atuaram como correspondentes bancários do Banco Bradesco S.A., em fraude conhecida como “falsa portabilidade”.

5. A instituição financeira não apresentou o contrato com a assinatura da Autora, inviabilizando a perícia grafotécnica e violando o ônus probatório previsto no Tema 1.061/STJ.

6. A ausência de prova da validade do contrato implica sua nulidade.

7. A fraude configura fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, não excludente da responsabilidade do fornecedor.
8. As empresas Maxima e FXD atuaram na cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 34 do CDC e na Resolução BCB nº 3.954/2011.
9. Reconhecida a nulidade do contrato e a responsabilidade das Rés, impõe-se a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.

10. Inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo

11. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 389, 406, §§ 1º e 3º (Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, 14, §3º, e 34; CPC, arts. 373, I, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297, 362, 479/STJ; Tema 1.061/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.